Tribunal: TJSP
Processo: 2207637-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS EM RELAÇÃO À CONDUTA DA CREDORA QUE, APÓS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROMOVEU O REGISTRO DE CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR, OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO, EM SEU NOME. CREDORA QUE ADUZ A TITULARIDADE DO BEM MÓVEL, TENDO OBTIDO PROVIMENTO JURISDICIONAL FAVORÁVEL NESSE SENTIDO. APÓS, REQUER A DEVOLUÇÃO DO BEM,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS EM RELAÇÃO À CONDUTA DA CREDORA QUE, APÓS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROMOVEU O REGISTRO DE CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR, OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO, EM SEU NOME. CREDORA QUE ADUZ A TITULARIDADE DO BEM MÓVEL, TENDO OBTIDO PROVIMENTO JURISDICIONAL FAVORÁVEL NESSE SENTIDO. APÓS, REQUER A DEVOLUÇÃO DO BEM, SOB ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE MERA CREDORA FIDUCIÁRIA, SENDO-LHE FACULTADO EXERCER A DEVOLUÇÃO DA "GARANTIA". INDEFERIMENTO DO PEDIDO MANTIDO. ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIA PARA CREDORA COM GARANTIA QUE NÃO SE ADMITE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO PROVIDO.